Tribunal: STF
Processo: RE 97759
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
- SESI. CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.-Ação declaratória proposta pelo SESI contra o IAPAS e o INCRA para
obter a liberação do pagamento de contribuição de previdência social. Não configurada a alegada ofensa ao art. 19, III, "c", da Constituição Federal, incide sobre a causa o veto estabelecido no art. 325, IV, "c", do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário de que se não conhece.